Tribunal: STF
Processo: RE 88957
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
- Taxa de licença para publicidade. Fato gerador. Poder de polícia. Lei municipal nº 3.880/70 - Campinas-SP. Legitimidade da exigência da taxa pela ocorrência do seu fato gerador, decorrente do exercício do poder de polícia, na estrita conformidade com o disposto no art. 18, inc. I, da CF e os arts. 77 e 78 do CTN. 
- Recurso extraordinário não conhecido.